Tribunal: STF
Processo: RE 1562603
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. Imunidade na integralização de capital social. Incidência sobre o valor excedente. Tema 796/RG. Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, abrange a integralidade do valor dos imóveis transferidos para a pessoa jurídica, ou se incide sobre a diferença entre o valor venal dos bens e o montante efetivamente registrado como capital social integralizado.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, consolidada no Tema 796 da Repercussão Geral (RE-RG 796.376), segundo o qual “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    4. A cobrança do ITBI é devida sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis (apurado pelo município) e o valor declarado na integralização, pois essa diferença configura um excedente patrimonial não destinado à estrita capitalização da empresa e, portanto, não coberto pela imunidade constitucional.



    5. Divergir da conclusão do Tribunal de origem, que apurou a existência de valor excedente com base no conjunto probatório dos autos, demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental Não Provido.